Tribunal: TJES
Processo: 0000911-69.2010.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-69.2010.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIVANDER ANTONIO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000911-69.2010.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIVANDER ANTONIO DA SILVA, GEAN CARLOS FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS. REFUTADAS. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "é necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima" (AgRg no HC n. 559.005/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020)

2. Tendo o Juízo procedido à dosimetria de maneira não estritamente correta, compete ao Tribunal promover a reforma do respectivo capítulo da sentença.

3. Recurso parcialmente provido para modificação da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000911-69.2010.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIVANDER ANTONIO DA SILVA, GEAN CARLOS FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIVANDER ANTONIO DA SILVA E GEAN CARLOS FREITAS DA SILVA, em face da Sentença de fls. 131 e ss., proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na Inicial Acusatória e condenou-os como incursos nas sanções previstas no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 3 anos de reclusão, estabelecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nas razões recursais, requereram a absolvição dos recorrentes por legítima defesa ou pela ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do § 4º do art. 129, do CP e a redução da pena aplicada.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 15 de junho de 2010, por volta das 21 h30m, no Córrego lpê, Zona Rural d' Ibatiba/ES, os denunciados ELIVAN DER ANTONIO DA SILVA e JEAN CARLOS FREITAS DA SILVA, com a intenção de lesionar, ofenderam a integridade corporal da vítima, Flávio Florisvaldo de Lima, mediante socos, empurrões, e chutes, o que resultou na incapacidade da vítima para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta dias), conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 34.
Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima e os denunciados estavam no local chamado de 'Terrerão", quando o denunciado ELIVAN DER desferiu um tapa, seguido de um soco, ambos na face da vítima, momento em que eles se atracaram e caíram junto ao chão. Ato contínuo, o denunciado JEAN CARLOS e três outras pessoas não identificadas começaram a agredir a vítima, momento em que ELIVANDER e JEAN CARLOS desferiam chutes contra o agredido reiteradamente. Ocorre que a vítima conseguiu se levantar e correr, mas foi perseguida pelos denunciados que novamente iniciaram as agressões contra a mesma, tendo os
denunciados cessado a atividade criminosa devido a intervenção de um terceiro que ali estava.
Verifica-se, ainda, que as agressões causaram fratura no punho esquerdo da vítima, Flávio, que fizeram com que o agredido ficasse incapaz de realizar suas atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias.

Materialidade e autoria do delito comprovadas pelo B.O. (fls. 11/13) e Laudos de Exames de Lesões Corporais (fls. 37/38 e 61) e pela prova oral produzida em Juízo.

De acordo com a narrativa apresentada pela vítima:

o réu “(...) Elivander eu nunca tive problema com ele, eu estava mexendo no som, o menino abriu a tampa do carro lá do som, ele chegou, já chegou e já me deu um tapa na cara, (...); Ele me deu um chute por baixo, pegou no spoiler do carro, virou pedaço, ele estava fora do normal (...) eu tentei de tudo pra fazer... para, para, para, ele deu outro soco, aí eu acertei ele e parti para a agressão com ele, gente caiu no chão, no que eu caí no chão, estava o JEAN, que não compareceu, que é primo dele, não sei o que é, parente dele, e mais os amigos deles, ai eu apanhei de oito pessoas sem pode me defender (...)_o JEAN só me deu um chute no
meu braço tá todo deformado até hoje, (...); meu braço não vira, é uma dificuldade danada
( ... ) ai chegou o JEAN me chutando a minha cara, minha cabeça, eu botei a mão na frente ele chutou e minha mão quebrou e virou pra trás ( ... ) eu levantei, sai de lado igual um caranguejo, tentei correr para o escuro pra ver se ele não me achava, ele me perseguiu, me bateram várias vezes ( ... ) nesse momento ai, minha sorte, tenho que agradecer a Deus, a esposa dele, a mulher dele, do Elivander,_porque ela segurou ele;” (mídia de fls. 111).

Referida versão foi confirmada pelo depoimento do PM Wellington C. Silva.

O laudo médico de fls. 37/38, confirma que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Assim, as provas apresentadas dão conta de sustentar a versão apresentada pela acusação, afastando as teses recursais de falta de provas e de uso de legítima defesa. Claramente, estamos diante de um conflito em que oito pessoas se valeram de sua superioridade física para agredir uma outra, em desvantagem, que sofreu lesões passíveis de enquadramento na categoria grave.

Quanto ao pedido de aplicação da benesse do art. 129 § 4º do CP, na terceira fase da dosimetria, "é necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima" (AgRg no HC n. 559.005/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020). Para tanto, seria preciso que houvesse, por parte da defesa, comprovação de sua alegação. O que se extrai dos autos é a dinâmica apresentada pela vítima, segundo a qual ELIVANDER desferiu um tapa e um soco na vítima de forma inopinada e, mediante reação da vítima, GEAN SILVA com outras pessoas não identificadas, passaram a agredi-la com chutes, já que estava no chão em briga com ELIVANDER.

Não há nem comprovação dos elementos que autorizam a configuração da lesão privilegiada nem, tampouco, apresentação de dinâmica que favoreça os Recorrentes diante da superioridade numérica de pessoas agindo contra a vítima.

Quanto à dosimetria, porém, verifico que os Recorrentes têm razão em relação ao questionamento do processo dosimétrico.

A primeira fase da dosimetria teve por suporte fundamentação absolutamente inidônea. Apesar disso, há nos autos elementos que autorizam reforço argumentativo a fim de que a condenação se sustente sobre fundamentação adequada.

A fundamentação conferida na sentença foi a seguinte:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal grave quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado se revela possuidor de bons antecedentes. Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade é normal. A personalidade da acusada é normal.
Motivo
não justifica o crime, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. As circunstâncias são normais a espécie.
As consequências
do delito ou seja os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, verifico que estas não favorecem o acusado, visto que a vítima em Juízo chegou a mencionar que o braço ficou deformado, não virando mais, passando por dificuldades, fato este que pode ocasionar um trauma e abalo emocional para o resto da vítima. O comportamento da vítima em nada influiu.

Verifica-se que, a par das consequências, a culpabilidade e os motivos não estão adequadamente fundamentados.

Apesar disso, vemos nos autos que os Recorrentes agiram em grupo numeroso, excedendo a construção do tipo e impondo à vítima absoluta impossibilidade de defesa ante ao ocorrido. Essa atuação desmedida e desproporcional serve suficientemente à fundamentação da
culpabilidade
.

De igual maneira, o
motivo
também merece ser considerado, já que pela dinâmica apresentada pela vítima, a agressão decorreu de uma disputa de som de carro. "Eu cheguei lá nesse local onde tava esse movimento e o carro dele tinha estragado o som e o meu tinha um som [...] O Fabrício me pediu pra mim ligar o som do meu carro [...] neu ligar meu som e o som dele com poblema, ele chegou num tinha, nunca tive poblema com ele [...] eu tava mexendo no som, o menino abriu a tampa do carro lá do som, ele chegou, já chegou já me deu um tapa na cara. Quando ele me deu um tapa na cara, tirei a cara fora, achei que ele tava brincando. Já abri a porta do carro. Ele me deu um soco, quando ele me dá um soco, chega a arrancar os cabelo da minha sobrancelha cá unha" (sic). Vê-se que a banalidade da situação impõe uma reprimenda mais acirrada.

No entanto, ainda que estejamos diante de 3 (três) circunstâncias negativadas, não é possível se chegar ao patamar de pena atingido pelo Juízo de primeiro grau. Valendo-me das circunstâncias judiciais acima apresentadas, em que um excesso de violência foi empregado para lidar com situação banal do cotidiano e em razão da covardia havida da multiplicidade de agentes envolvidos, entendo que a pena base no patamar de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses seja suficiente ao caso.

Diante da inexistência de elementos consideráveis nas demais fases dosimétricas, torno definitiva a pena base.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a dosimetria e fixar a pena definitiva dos Recorrentes em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.